Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SEM PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-COMPANHEIRO. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante (binômio necessidade-possibilidade).
2. À míngua de maiores provas acerca da capacidade financeira das partes, aliado ao fato de que já transcorreu lapso de tempo razoável sem prestação de ajuda financeira pelo ex-companheiro e de que não houve demonstração da impossibilidade da autora de exercer atividade remunerada, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de pensão alimentícia em favor da autora, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.